Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003406-88.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 10.536.371/0001-46 (EMBARGANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), DJALMA GARCIA LOPES - CNPJ: 32.461.511/0001-05 (EMBARGADO), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 01.350.187/0001-16 (EMBARGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

3.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4
.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

5
.
Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

opõe recurso de
E
mbargos de
D
eclaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
302341388
, proferido no
Recurso de A
pelação
,

que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento integral das custas processuais.

Em suma, a parte embargante
alega

a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o processo tramitou regularmente por mais de dois anos, com diversos atos processuais praticados, no entanto, não houve a intimação pessoal da parte autora para complementação das custas sob pena de extinção
.

Assevera

que
o acórdão não se manifestou sobre o art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisões surpresas sem prévia oitiva da parte
e que a e
xtinção sem análise do mérito deve ser medida excepcional
.

Ao final,
pugna pelo
provimento do recurso
para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

Contrarrazõe
s
no Id. 306512854 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão,
infere-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando detidamente
"a hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, consignando que prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora".

Conforme destacado no acórdão, o magistrado deferiu o pedido para conceder o parcelamento das custas de distribuição em 06 (seis) vezes, sob pena de extinção, sendo que após a comprovação do pagamento da primeira parcela, em 11/05/2021, não houve o pagamento das demais parcelas. Posteriormente, na fase de saneamento, o patrono do autor foi intimado para promover o recolhimento das custas processuais referente à diferença havida por ocasião do acolhimento da impugnação ao valor da causa, mesmo assim manteve-se inerte.

Assim, não configura decisão surpresa a extinção do processo quando a parte foi previamente intimada para recolher as custas processuais, tanto no momento do deferimento do parcelamento quanto posteriormente, ao ser intimada para recolher a diferença apurada.

O tempo de tramitação do processo com a prática de diversos atos processuais, não afasta a irregularidade consistente na ausência de recolhimento integral das custas processuais, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal
que se busca o debate,
em momento processual oportuno
.
Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025